Tribunal: TJES
Processo: 0016093-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 15%. O embargante alega omissão quanto à necessidade de fracionamento dos honorários e à incidência de juros de mora a partir da data de cada evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à atualização da condenação arbitrada em sentença, em razão da existência de dois eventos danosos distintos, com a consequente necessidade de fracionamento dos honorários e de observância da data de cada evento para incidência de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado já analisou e decidiu expressamente a questão da fixação da indenização, levando em consideração os dois eventos danosos e sua finalidade compensatória.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

6. O embargante busca rediscutir o mérito recursal sob a alegação de omissão, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

9. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não aborde expressamente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; TJES, Apelação Cível nº 0051453-76.2013.8.08.0035.

Vitória/ES, 13 de maio de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016093-40.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO BATISTA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 15%. O embargante alega omissão quanto à necessidade de fracionamento dos honorários e à incidência de juros de mora a partir da data de cada evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à atualização da condenação arbitrada em sentença, em razão da existência de dois eventos danosos distintos, com a consequente necessidade de fracionamento dos honorários e de observância da data de cada evento para incidência de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado já analisou e decidiu expressamente a questão da fixação da indenização, levando em consideração os dois eventos danosos e sua finalidade compensatória.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

6. O embargante busca rediscutir o mérito recursal sob a alegação de omissão, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

9. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não aborde expressamente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; TJES, Apelação Cível nº 0051453-76.2013.8.08.0035.

Vitória/ES, 13 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº : 0016093-40.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCIO BATISTA DE CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 11399650) que, nos autos da Apelação Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante para reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios para 15%, em face de
MARCIO BATISTA DE CARVALHO.

Em seu recurso (id. num. 11764838), o embargante alega, em síntese, que o r. Acórdão incorreu em omissão quanto a apreciação sobre a atualização da condenação arbitrada em sentença, pela existência de dois eventos danosos avaliados para compensação moral.

Com isso, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja feito o fracionamento em dois eventos, e, com isso, os juros de mora observem a data de cada evento danoso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial
.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. 11399650):

[...] Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pelo Apelado ao ser preso indevidamente por duas ocasiões distintas. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares, confira-se: (...)

Por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual, “(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º)(...) (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser mantida a sentença também nesse tocante. (...)”

Nesses termos, está suficientemente esclarecido que o r. acórdão enfrentou devidamente a questão, de forma que a incidência da correção deve incidir desde a primeira prisão ilegal, descabendo falar em fracionamento dos eventos danosos.

Em relação à exclusão do IPCA, exatamente conforme consignado no voto condutor, após a vigência da EC 113/ 21 apenas deverá incidir uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º), de modo que, como no caso dos autos o arbitramento foi posterior, apenas incidirá a Selic.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial 13/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 13.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.